Tribunal: TJPA
Processo: 0802764-16.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802764-16.2018.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA, VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0802764-16.2018.8.14.0070

APELANTE: ADHEMAR CHAVAGLIA, VILMA APARECIDA DE SOUZA CHAVAGLIA
Advogados do(a) APELANTE: KAREN RODRIGUES DOS SANTOS PINHEIRO - PA22850-A, JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES - PA17160-A
Advogados do(a) APELANTE: KAREN RODRIGUES DOS SANTOS PINHEIRO - PA22850-A, JEFFERSON MAXIMIANO RODRIGUES - PA17160-A

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) APELADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA14946-A, DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECEBIMENTO DE APELAÇÃO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. SENTENÇA COM CONTEÚDO ANTECIPATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, ao fundamento de que a sentença recorrida possui natureza de tutela provisória. O agravante sustenta violação ao art. 1.012, caput, do CPC, ausência de enquadramento nas exceções legais, risco de dano irreparável e afronta ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apelação deveria ter sido recebida também no efeito suspensivo, afastando a incidência do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, diante do conteúdo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida contém dispositivo expresso de tutela antecipada, concedida com fundamento no art. 300 do CPC, o que atrai a exceção prevista no art. 1.012, § 1º, V, do CPC, que exclui o efeito suspensivo automático da apelação.

O agravante não apresenta fato novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a repetir argumentos já enfrentados.

A determinação judicial restringe-se à readequação dos valores das mensalidades em conformidade com índices aplicáveis a contratos individuais e familiares, não configurando risco concreto de dano irreparável, já que eventual provimento do recurso poderá ensejar restituição ou compensação dos valores.

Assim, a decisão agravada aplica corretamente a norma processual e deve ser mantida em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença que concede tutela provisória sujeita a apelação apenas ao efeito devolutivo, conforme art. 1.012, § 1º, V, do CPC.

A ausência de fato novo ou demonstração de risco concreto de dano irreparável impede a reforma da decisão monocrática que aplica a regra legal.

A readequação de valores de mensalidade em contrato de plano de saúde, determinada por decisão judicial, não caracteriza periculum in mora inverso quando a obrigação pode ser revertida em caso de provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.012, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada:

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, inconformada com a decisão monocrática deste Relator que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo, conforme decisão de ID 27954273.

A decisão monocrática que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (ID 27954273) foi questionada no agravo interno (ID 28603572), cujo agravante argumenta que a sentença recorrida não se enquadra nas exceções previstas no art. 1.012, §1º, V, do CPC, que autorizam a não concessão do efeito suspensivo. Sustenta que a sentença recorrida é de mérito, não de tutela provisória, e que sua execução imediata expõe a ré a risco de dano irreparável, especialmente por não haver análise de
periculum in mora
inverso. Alega que a decisão monocrática viola o princípio da legalidade e a sistemática recursal do CPC, além de comprometer a segurança jurídica e a estabilidade do setor de saúde suplementar.

Dessa reforma, requer a reforma da decisão monocrática, para que o recurso de apelação seja recebido com efeito devolutivo e suspensivo, garantindo o devido processo legal e o equilíbrio entre as partes.

Não houve apresentação das contrarrazões, consoante certidão de ID 29316304.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No
decisum
ora vergastado, este relator firmou seu convencimento pelo recebimento somente no efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, V, do CPC
.

Pela an
á
lise das raz
õ
es do presente agravo interno, depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o da decis
ã
o, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria anteriormente analisada.

Ao contr
á
rio do alegado pela parte agravante, a senten
ç
a cont
é
m comando expresso de natureza antecipat
ó
ria, revelando-se evidente a concess
ã
o de tutela de urg
ê
ncia, nos moldes do art. 300 do CPC. Vejamos:
“
Presentes os requisitos pertinentes (artigo 300 do C
ó
digo de Processo Civil), dada a cogni
çã
o exauriente e o inequ
í
voco perigo de dano, defiro a tutela antecipada, determinando que a requerida adeque o valor das mensalidades da segunda requerente, de forma a aplicar os
í
ndices relativos aos contratos individuais/familiares, at
é
eventual decis
ã
o ulterior em sentido contr
á
rio, sob pena de multa di
á
ria de R$ 100,00, limitada a 30 dias (artigo 537 do C
ó
digo de Processo Civil)
”
.

Dessa forma, aplica-se ao caso a exce
çã
o contida no art. 1.012,
§
1
º
, inciso V, do C
ó
digo de Processo Civil, segundo o qual:

Art. 1.012. A apela
çã
o ter
á
efeito suspensivo.

§
1
º
Al
é
m de outras hip
ó
teses previstas em lei, come
ç
a a produzir efeitos imediatamente ap
ó
s a sua publica
çã
o a senten
ç
a que:

V - confirma, concede ou revoga tutela provis
ó
ria;

Logo, não se trata, portanto, de interpretação extensiva, mas de aplicação objetiva do dispositivo legal, conforme demonstrado.

Além disso, não se demonstrou, de modo concreto, a presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante, uma vez que a determinação judicial se refere à readequação de valores em conformidade com os índices de reajuste aplicáveis aos contratos individuais e familiares, sendo certo que eventual procedência do recurso poderá reverter os efeitos financeiros dessa obrigação mediante compensação ou restituição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática em sua integralidade.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025